Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729078-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES APELADO: ANA LUIZA ROCHEFORT DE ALMEIDA DUARTE D E C I S Ã O Vistos, Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTAÇÕES e facultou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do CPC. O prazo decorreu sem manifestação do recorrente, ID 66042450. Em nova oportunidade, oportunizou-se ao apelante o recolhimento, sob pena de deserção e, consoante certidão de ID 66543862, mais uma vez o prazo assinalado transcorreu in albis. Assim, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator